Tribunal: STF
Processo: RE 77184
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
PURGAÇÃO DA MORA EM LOCAÇÃO COMERCIAL, PERMITIDA PELA PROPRIA
LOCADORA. TARDIO ARREPENDIMENTO. O ARESTO RECORRIDO TRATOU APENAS DO
PRAZO PARA A PURGAÇÃO, E NÃO DA SUA PROPRIEDADE. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. ALÇADA. APLICAÇÃO DO ART. 308, INC. IV, DO REGIMENTO
INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.